Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700956-37.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL EDUARDO LIMA DE MENESES AGRAVADO: ALEX MANOEL DA SILVA, DJANIRA DOS REIS RIBEIRO DA SILVA, MIGUEL SARAIVA NETO DESPACHO Tendo em vista que não há prova de titularidade dos extratos bancários anexados aos autos, ID 27229610, 27229611 e 27229612, não há elementos suficientes para ensejar a concessão da gratuidade de justiça. Assim, intime-se a parte agravante para no prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito) horas, anexar aos autos a declaração de imposto de renda atualizada, sob pena de recolhimento do preparo recursal. I. Brasília, 13 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito